Tribunal: TJES
Processo: 5014396-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014396-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ADALBERTO INÁCIO LUBE

RELATOR:
D
ES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Hipótese em que o agravante não apresentou nenhum elemento que corroborasse sua alegação de que despende alto valor com pagamento de equipe para o exercício de sua atividade ou mesmo quaisquer outros custos, deixando de justificar a sua hipossuficiência diante de saldo bancário expressivo.

Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator
.

Vitória,
ES,
___
de
________
de
202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014396-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ALDABERTO INACIO LUBE

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014396-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ADALBERTO INÁCIO LUBE

RELATOR:
D
ES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Hipótese em que o agravante não apresentou nenhum elemento que corroborasse sua alegação de que despende alto valor com pagamento de equipe para o exercício de sua atividade ou mesmo quaisquer outros custos, deixando de justificar a sua hipossuficiência diante de saldo bancário expressivo.

Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator
.

Vitória,
ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014396-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON SANTOS SOUZA

AGRAVADO: ADALBERTO INÁCIO LUBE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.
Ao analisar o pedido de assistência judiciária deduzido pelo requerido, o magistrado indeferiu a gratuidade sob o fundamento de insuficiência de provas da declarada hipossuficiência financeira da postulante para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Isso, porque, o agravante, intimado para comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira, permaneceu inerte, limitando-se a se reportar aos documentos apresentados com a sua defesa, que se resume à declaração de hipossuficiência financeira, deixando de juntar documentação apta a demonstrá-la, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas, além de outros capazes de comprovar a necessidade da parte que, em sua petição inicial, afirma que “
exercia atividades econômicas de compra e venda de pescados da região, atividades essas [econômicas] que sofreram significante redução
”.

Anoto, outrossim, que somente por ocasião da interposição deste recurso é que o agravante apresentou os extratos da movimentação bancária dos meses de março, abril e maio de 2024.

Sabe-se que a simples declaração de pobreza se mostra suficiente para o deferimento da gratuidade, desde que não elidida por outros elementos constantes dos autos. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ).

Outrossim, “a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

Nesse ponto é pertinente a lição do doutrinador Daniel de Amorim Assumpção Neves
1
, no sentido de que “a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do beneficio da gratuidade da justiça”, entretanto, o juiz, “não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios de abuso no pedido de concessão de assistência judiciária”.

Eis precedente deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada. II - Ordenada a intimação da parte para demonstrar sua insuficiência de recursos, a inércia desta autoriza o indeferimento do beneplácito. III - A juntada de documentos na seara recursal não coligidos na ação matriz impede a análise pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010617-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho que determinou a juntada de documentos que respaldem a gratuidade, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data, não sendo demais destacar, ainda, que durante todo o processo de primeiro grau, procedeu aos pagamentos das despesas processuais. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES APELAÇÃO CÍVEL 0005285-56.1998.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023).

Conquanto o agravante tenha juntado extratos de movimentação bancária com a interposição do presente recurso, extrai-se que o mesmo recebeu, através de transferências via PIX, o montante de R$ 28.395,00 (vinte e oito mil trezentos e noventa e cinco reais) no mês de março de 2024, R$ 19.556 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e seis reais), em abril de 2024, e R$ 17.631,50 (dezessete mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) no mês de maio de 2024.

Por outro lado, não apresentou qualquer elemento que corroborasse sua alegação de que despende alto valor com pagamento de equipe para o exercício de sua atividade ou mesmo quaisquer outros custos.

Portanto, nem mesmo considerando as provas apresentadas somente por ocasião deste recurso é possível depreender a hipossuficiência financeira do agravante.

Portanto, não há elementos que evidenciem o direito postulado.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
In “Código de Processo Civil Comentado”, ed. Juspodivm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)